Tribunal: TJSP
Processo: 0048671-30.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. Pretensa desclassificação para o crime de roubo. Teses já analisadas e refutadas na r. sentença, confirmadas em grau recursal. Inviabilidade da utilização do instituto da revisão criminal para reapreciação de provas. Inocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.